Tribunal: TJES
Processo: 5011815-96.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1/3 de férias; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011815-96.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011815-96.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE PEÇA ÚNICA CONTRA AMBOS OS FUNDAMENTOS (ARTS. 1.021 E 1.042 DO CPC). ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 2. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, negou seguimento ao apelo com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu as demais teses por ausência de pressupostos de admissibilidade. O agravante maneja peça única, fundamentada simultaneamente nos artigos 1.021 e 1.042 do Código de Processo Civil, alegando nulidade por ausência de fundamentação, adequação da via eleita (Ação Popular) para declaração incidental de inconstitucionalidade e existência de dano
in re ipsa
. Pretende o destrancamento do recurso extraordinário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a interposição de uma única peça recursal para impugnar decisão que contém, simultaneamente, fundamentos de negativa de seguimento (repercussão geral) e de inadmissibilidade (pressupostos recursais) configura erro grosseiro; (II) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade diante da inobservância da dualidade recursal exigida pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática processual vigente impõe a cisão recursal quando a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza híbrida. Se o decisum se fundamenta tanto na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) quanto na ausência de pressupostos de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC), a parte deve interpor, simultaneamente e em peças apartadas, o agravo interno e o agravo em recurso extraordinário.

A utilização de uma peça única para veicular ambos os recursos configura irregularidade formal insanável, gerando incerteza processual. Não cabe ao julgador realizar a cisão de ofício ou sanear vício que decorre da inobservância direta do procedimento legal. A falha técnica configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal e conduz à preclusão da matéria, inviabilizando o conhecimento da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É indispensável a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário, em peças distintas, para impugnar decisão que inadmitiu o recurso excepcional com base em fundamentos cumulados de repercussão geral e pressupostos de admissibilidade.

A interposição de peça única com fundamentação híbrida constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade e o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 1.030, I e V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:

Conselho da Justiça Federal, Enunciado n. 77 da I Jornada de Direito Processual Civil.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.234.567/SP, 4ª Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011815-96.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto p
or LEONI ALUIZIO MAGESKI (id. 18331064), em face da decisão (id. 17938706) proferida por esta Vice-Presidência que, no exercício do juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo agravante, com lastro nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e inadmitiu as demais teses recursais.

Nas razões do agravo (arts. 1.021 e 1.042 do CPC), o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, alegando que houve mera transcrição de temas sem o necessário cotejo com o caso concreto. No mérito, defende o cabimento da ação popular para o controle incidental de inconstitucionalidade de normas concessivas de benefícios fiscais (Programa Compete-ES). Sustenta, ademais, que a lide versa exclusivamente sobre a qualificação jurídica dos fatos — o que afastaria o óbice da Súmula 279/STF — e que o prejuízo ao erário e à moralidade administrativa é presumido (in re ipsa) diante da ilegalidade do ato impugnado.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 18963834).

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

De pronto, é possível constatar a existência de óbice intransponível ao conhecimento pleno da insurgência, decorrente de grave equívoco na técnica de interposição recursal.

Veja-se, a propósito, que o recorrente manejou uma única peça processual para impugnar fundamentos distintos da decisão de id. 17938706, embasando seu pedido simultaneamente nos artigos 1.021 e 1.042 do Código de Processo Civil.

Ocorre, entretanto, que, conforme a sistemática processual vigente, a decisão que obsta o trânsito de recurso extraordinário com fundamentos cumulados exige a interposição de recursos distintos.

Nesse sentido, o Enunciado n. 77 da I Jornada de Processo Civil do Conselho da Justiça Federal preleciona que, diante de decisão que contenha fundamento relacionado à sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC), a parte deve interpor, simultaneamente e em peças apartadas, o agravo interno e o agravo em recurso extraordinário. Confira-se:

Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. (CJF, Enunciado 77, I Jornada de Direito Processual Civil, Comissão IV - Recursos Excepcionais e Precedentes Judiciais, Coord. Ministro Humberto Martins)

A utilização d
e uma peça única para veicular ambos os recursos configura irregularidade formal insanável, que impede o conhecuimento dos recursos, e cria uma situação de incerteza processual. Admitir tal prática obrigaria o julgador a cindir, de ofício, a insurgência, impondo-lhe a "escolha" de qual recurso processar, destinados a instâncias de competência distintas, e a assunção do ônus de saneamento que compete exclusivamente à parte.

Como parece claro, a irregularidade configura erro grosseiro, a implicar preclusão e inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade. Esse cenário determina o não conhecimento da irresignação.

Ante o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº

5011815-96.2023.8.08.0035

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011815-96.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

A matéria objeto dos presentes autos, bem é de ver, diz respeito à interposição de
Recurso de AGRAVO INTERNO
, manejado por
LEONI ALUIZIO MAGESKI
em face da
DECISÃO
exarada pela
VICE-PRESIDÊNCIA
deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujo decisum
negou seguimento
ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, escudada, bem é de ver, nos Temas 339 e 660 firmados perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como,
inadmitido
o Apelo Extremo quanto aos demais capítulos recursais, conforme preconizado na Súmula 279/STF.

Após detida análise do caderno processual, verifico que o cerne da questão prejudicial que impede o avanço sobre o mérito recursal reside na
manifesta inobservância da sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil para a impugnação de Decisões que obstam o trânsito de recursos excepcionais, com fundamentos cumulados
.

No caso
sub examine
, a
Decisão de admissibilidade
recorrida possui
natureza híbrida ou cindida
, porquanto, a rigor: (
I
)
Negou seguiment
o
ao Recurso Extraordinário
com base em teses firmadas sob a sistemática da repercussão geral; e (
II
)
Inadmitiu
o aludido
Recurso Extraordinário
quanto ao restante das alegações, por ausência de pressupostos genéricos.

Diante dessa dualidade de fundamentos, a norma processual exige que o sucumbente interponha recursos distintos e simultâneos: o
Agravo Interno
(artigo 1.021, do Código de Processo Civil) para atacar a negativa de seguimento (fundada em precedente vinculante) e o
Agravo em Recurso Extraordinário
(artigo 1.042, do Código de Processo Civil) para atacar a inadmissão por pressupostos de admissibilidade.

Sucede, contudo, que o exame acurado das peças que compõem os autos eletrônicos, evidenciam que
a parte Recorrente, em flagrante descompasso com a técnica processual, optou por atravessar uma
Petição única
(Id. 18331064), veiculando em um mesmo corpo textual pretensões recursais contemplando naturezas diversas, indicando, expressamente, a simultaneidade do fundamento legal, tanto em relação ao artigo 1.021, quanto ao artigo 1.042, ambos do Código de Processo Civil, sendo de notar que, evidentemente, o aludido proceder
não apenas configura erro grosseiro, mas impõe ao Julgador um ônus de cindir a vontade da parte que a própria legislação lhe atribuiu
.

Ademais, a gravidade do equívoco é acentuada pela
ambiguidade do pedido, porquanto vinculado à efetiva postulação relacionada à seara de matéria afeta a Recurso de Agravo, em contraposição à distinta pretensão deduzida, atinente a Recurso de Agravo Interno:

“roga o agravante pela reconsideração ou caso esse não seja o entendimento que receba o presente como agravo interno, pugnando que o mesmo seja recebido conhecido e provido ao efeito de declarar nula a r. decisão, ante a ausência de fundamentação. Todavia, se esse não for o entendimento, no mérito pede que o recurso seja provido, com o escopo de modificar a r. decisão exarada no sentido de conceder o devido seguimento ao recurso extraordinário interposto”.

Em sendo assim, resulta despropositado admitir o processamento de uma Peça híbrida e ambígua, porquanto importaria em chancelar o flagrante equívoco técnico em detrimento da segurança jurídica e do devido processo legal.

Isto posto, acompanho a conclusão do VOTO DO EMINENTE RELATOR para NÃO CONHECER do AGRAVO interposto, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR